Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DA GENITORA DE POLICIAL MILITAR COMO DEPENDENTE EM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelos ora recorrentes, em que pretendem a inclusão da segunda requerente (genitora) como dependente do primeiro requerente (filho) no plano de assistência médico-hospitalar prestado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Insurgência contra sentença de improcedência.
II. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes do militar: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação (Lei n. 10.486/2002, Art. 34, inciso II).
III. É certo que a percepção de proventos acima de um salário mínimo não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência para fins de assistência médica.
IV. No entanto, apesar de comprovado os problemas de saúde da genitora do militar (relatórios médicos), os recorrentes não demonstraram, de forma contundente, que as despesas decorrentes do tratamento médico (p.ex. planilha de gastos, com os respectivos comprovantes de pagamento) seriam constantes e que comprometeriam completamente os seus rendimentos na ordem de R$ 7.091,86 (valor líquido), circunstância que, em tese, legitimaria a inclusão da segunda requerente no plano de assistência à saúde da PMDF. No ponto, as várias transferências eletrônicas de valores do primeiro requerente (filho) para a conta da segunda requerente (genitora) não configurariam, por si só, a alegada situação de dependência econômica (exigência legal). Ônus probatório não cumprido a contento (CPC, Art. 373, I).
V. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais necessários à inclusão da segunda requerente ao plano de assistência à saúde da PMDF, escorreita a sentença de improcedência do pedido autoral.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).